Tribunal: TJDFT
Processo: 0700115-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-21

Ementa:
Nos termos dos artigos 10 e 932, parágrafo único, ambos do CPC, diante da decisão de ID 88201401, proferida nos autos originários (disponibilizada no DJe de 09.04.21), reformando a decisão impugnada para aplicar a tese firmada no julgamento do IRDR n.o 15, manifeste-se o Distrito Federal, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a eventual perda do objeto do agravo de instrumento.